Tribunal: TJPA
Processo: 0006301-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006301-83.2011.8.14.0301

APELANTE: ONEIDE DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ONEIDE DA SILVA PEREIRA contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos exordiais em ação declaratória de inexistência de empréstimo bancário, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao rejeitar a responsabilização da instituição financeira por suposta fraude bancária alegadamente decorrente de “sequestro relâmpago”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações constantes da apelação, concluindo pela inexistência de prova mínima da falha na prestação dos serviços bancários, bem como pela caracterização de fortuito externo, a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

As razões deduzidas nos embargos não demonstram qualquer ponto omitido ou contraditório, limitando-se ao inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento.

6.

A tentativa de rediscutir fatos e provas por meio de embargos declaratórios configura nítido desvio da finalidade do recurso, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes da controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; TJ-PR, RI 0018154-93.2020.8.16.0018, j. 12.11.2021; TJ-SP, ApCiv 1014270-61.2019.8.26.0320, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 22.02.2022;

TJ-PA, ApCiv 0809617-51.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024; TJ-PA, ApCiv 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
ONEIDE DA SILVA PEREIRA
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 26094432
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26307985),
a embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditório, afirmando que a situação fática não foi devidamente analisada pelo juízo sentenciante, fato que viola as disposições constantes nos artigos 128, 141 e 489 do Código de Processo Civil. Desse modo, defende que o julgamento está eivado de omissões, razão pela qual, o julgamento é vedado.

Salienta que a instituição financeira agiu com extrema facilidade para liberar os valores, inobservando as normativas do Banco Central em matéria de segurança bancária, inclusive sugere que a instituição financeira age como facilitadora para a empreitada criminosa, razão pela qual, deve ser reconhecida a sua responsabilização frente ao fortuito experimentado pela autora.

Diante disso, pretende a reforma do Acórdão embargado.

Houve apresentação de contrarrazões postulando a manutenção da decisão em todos os seus termos (ID. 26359929).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de omissão e contradição no julgado, ante o acórdão que entendeu por negar provimento a apelação e manter a decisão que julgou improcedente os pedidos exordiais.

Analiso.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs com precisão sobre a questão do fortuito externo, refutando a tese da apelante
, senão vejamos:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que a autora sustenta jamais ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram os descontos mensais em sua conta corrente –
alega, inclusive, que os empréstimos foram contraídos após ter sido vítima de “sequestro relâmpago”
.

Contudo, não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a responsabilidade do banco –
que somente ocorreria mediante prova de que a instituição financeira deixou de adotar diligências de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, o que não se verificou no presente feito.

É cediço que, em sede de controle judicial das demandas consumeristas envolvendo alegações de fraude contratual,
a inversão do ônus da prova deve observar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor
. No entanto, o próprio Código de Defesa do Consumidor não suprime
o ônus mínimo de alegação e demonstração inicial da pretensão deduzida em juízo.
Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Enfim,
a responsabilidade objetiva da súmula nº. 479 não pode ser utiliza de modo irrestrito e temerário
. O fato de o recorrente ter sido vítima de suposto “sequestro relâmpago”, causada por terceiros e, portanto, ensejadora de fortuito externo, afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ, e por conseguinte, a responsabilidade civil do banco apelado de indenizá-lo por danos moral e material –
salvo, reitera-se, se houvesse prova mínima da não adoção de diligências de segurança quanto às transações impugnadas.

[...]
Enfim, no presente feito, há fortuito externo apto a ensejar o rompimento do nexo causal, com esteio no art. 14, §3º, II, do CDC
[...]”.

De mesmo modo, a decisão de primeiro grau assim posicionou-se no ID. 19319251.

“[...] Da leitura dos autos, constata-se que apesar de coligir o boletim de ocorrência de fl. 13/15, o confuso relato dos fatos, em diversas oportunidade, conflita com aqueles narrados nos presentes autos, bem como, com as demais provas coligidas.

Não fosse apenas isto, há de ser esclarecer que o simples registro do boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente a demonstrar a ocorrência de prática delituosa, tratando-se, apenas, do pontapé inicial para apuração de fatos. Especialmente que, em consulta ao sistema LIBRA, este Juízo contatou que sequer fora instaurado um processo criminal ante os fatos narrados pela autora, tendo o Juízo Criminal assim decidido nos autos do processo nº 00031066020118140401:

Procedidas todas as diligências necessárias a elucidação dos fatos, vieram os autos à justiça. Concedidas vistas ao Ministério Público, o seu representante nesta comarca requereu o arquivamento da referida peça informativa,
tendo em vista não vislumbrar a existência de elementos necessários à instauração da ação penal.
(grifou-se)

Ora, certamente, causa estranheza a este Juízo que, acaso houve elementos mínimos de veracidade nos fatos narrados pela parte autora, frente à extensão das condutas e dos prejuízos descritos na exordial, o Ministério Público tivesse emitido parecer favorável a arquivamento do inquérito policial, sem maiores delongas a respeito da suposta conduta delituosa.

Da mesma forma, também causa estranheza o fato de a autora não ter diligenciado a fim de interpor nenhuma outra ação/recurso que visassem o efetivo esclarecimento dos fatos ocorridos.

O que se denota é que a própria vítima optou por realizar as transações - ainda que, possa ter sido levada a erro por terceiros - não havendo, no entanto, qualquer responsabilidade que possa ser atribuída ao banco requerido, enquadrando-se na hipótese alhures transcrita, quando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que não pode ser imputada à requerida, tal como pleiteado na inicial [...]”.

Pelo exposto, restou evidente que a insurgência da embargante apenas visa a rediscussão do mérito, sem, contudo, realizar apontamentos contundentes que comprovem omissão ou contradição referentes ao objeto litigioso. Ressalte-se ainda que, em duas instâncias, concluiu-se pela ausência de conjunto probatório que evidenciasse a ocorrência da narrativa dos fatos apontados na exordial.

Nesse cenário, imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado,
de maneira em que se constata mero inconformismo, senão vejamos entendimento deste E. tribunal nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. 1- Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de adicional por tempo de serviço; 2- Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração; 3- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício no julgado embargado; 4- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08096175120238140301 20456103, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1 .022 do CPC. 2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma . Desembargadora Relatora. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de improcedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025